Tribunal: TJBA
Processo: 8066207-53.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8066207-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÌZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. VALOR INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO MICROSSISTEMA APENAS PARA EXECUÇÃO DOS SEUS PRÓPRIOS JULGADOS. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO PARA TRATAR DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. COMPETÊNCIA DA VARA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame: 1. Conflito negativo de competência sobre demanda movida no intuito de promover a execução individual de sentença proferida nos autos de mandado de segurança coletivo. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia envolve a competência para o julgamento de execução individual de sentença proferida em ação coletiva em que restou determinada a necessidade de adequação da remuneração/proventos dos professores do quadro da administração pública do estado da Bahia. III. Razões de decidir: 3. Nos termos art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009, não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. 4. Uma interpretação harmônica da referida lei com o CPC e com a Lei nº 9.099/95 permite concluir que os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para fazer a execução apenas de seus próprios julgados ou de títulos extrajudiciais. 5. De acordo com Tema de Recurso Repetitivo 1029 do STJ, não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei nº 12.153/2009 ao juízo comum da execução. IV. Dispositivo e tese: 6. Conflito de competência julgado procedente, declarando-se competente o Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066207-53.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÌZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por julgar procedente o conflito de competência para declarar o juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador competente para processar e julgar a ação originária, nos termos do voto do relator. Salvador, .